Tribunal: TJDFT
Processo: 0725562-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA.SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de reiteração de pesquisas no meio informatizado SISBAJUD na modalidade teimosinha.
2. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, RENAJUD e INFODUD são ferramentas que auxiliam o exequente a conseguir a satisfação da dívida. 2.1. A reiteração da pesquisa nos sistemas depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3. No caso, a última pesquisa no SISBAJUD ocorreu em 2019, mas o resultado foi negativo. O credor requereu nova pesquisa no SISBAJUD (teimosinha) por 30 dias e sua prorrogação automática e sucessiva por igual até a constrição de recurso do devedor e pagamento da dívida
4. O credor não pode abdicar de seu de dever de procurar e indicar ativos do devedor e que possam responder pelo pagamento da dívida, para acometer única e exclusivamente esse papel ao Juiz.
5. A renovação do pedido não trouxe consigo qualquer informação nova, exceto a questão temporal entre o antigo pedido e o novo. 5.1. Não há informação acerca da alteração da realidade do devedor revelada nos autos, razão pela qual a reiteração não pode ser automática.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido deferir apenas uma nova pesquisa no SISBAJUD em busca de recurso depositado em instituição financeira, em razão do tempo decorrido desde a última pesquisa.